Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a licitude dos descontos automáticos em conta corrente da consumidora, desde que previamente autorizados, com base no Tema 1.085/STJ, e admitiu a possibilidade de revogação da autorização, sem prejuízo da higidez da dívida. O embargante alega omissão e contradição no julgado, além de suscitar questão relativa ao superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar pontos relevantes sobre a licitude dos descontos e o superendividamento; (ii) estabelecer se há contradição interna no acórdão capaz de justificar a integração ou modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto relevante, hipótese que não se verifica, pois o acórdão analisou expressamente a questão da autorização dos descontos, a possibilidade de sua revogação e a higidez da dívida.
4. Não há omissão quanto ao superendividamento, pois a parte não invocou a aplicação da Lei no 14.181/2021, e a revogação da autorização de descontos constitui direito potestativo do consumidor, independente de procedimento específico.
5. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, entre premissas, fundamentos e conclusões do julgado, e não entre a decisão e precedentes, provas ou alegações da parte. A apontada contradição não se sustenta.
6. O acórdão esclarece que a ausência de dano irreparável referia-se ao banco, em razão da suspensão dos descontos, não havendo incompatibilidade com o reconhecimento do perigo de dano para a consumidora diante da manutenção da cobrança.
7. O recurso não se fundamenta em vícios processuais, mas busca rediscutir matéria já decidida, configurando caráter protelatório nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito.
2. A omissão relevante é aquela sobre ponto que o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorre quando a decisão enfrenta a questão controvertida.
3. A contradição apta a justificar embargos é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e precedentes, provas ou teses das partes.
4. O manejo protelatório dos embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o; CC, arts. 313 e 314; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, recursos repetitivos; TJDFT, EDcl nos EDcl, Acórdão 1896492, 07017360720238070011, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJE 07.08.2024.

(ic)